Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702731-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS CEZAR DA COSTA E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Agrava o exequente (id 14150207) contra decisão (id 51306053 – autos originários), integrada por declaratórios (id 53570466), da 6a Vara da Fazenda Pública que fixou a responsabilidade exclusiva do Distrito Federal pelo débito anterior a 1o/07/08 e subsidiária a responsabilidade do IPREV/DF a partir dessa data, reconheceu a sucumbência recíproca e fixou os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico – fixando o valor da demanda em R$ 297.330,53. A demanda de origem, processo 0709314-39.2019.8.07.0018, conforme decisão proferida pelo Juízo a quo (id 59320116), foi alcançada pelo decisum da Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, prolatada no IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, que determinou a suspensão dos feitos que tratam da expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva 2015.01.1.125134-3. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos IRDR mencionado, informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR